Tribunal: TJMT
Processo: 0003057-03.2015.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003057-03.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - CNPJ: 00.467.505/0001-60 (AGRAVADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), AMARO COSMO DE OLIVEIRA - CPF: 135.310.328-52 (AGRAVADO), ADRIANA DA SILVA CAVALHER - CPF: 826.693.921-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003057-03.2015.8.11.0007

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA DA SILVA CAVALHER

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento da prescrição intercorrente é válido, mesmo diante da alegada morosidade do Judiciário e da existência de diligências para localização de bens dos devedores, realizadas por meio de sistemas eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, nos termos dos Temas Repetitivos 566, 569 e 570 do STJ, é aplicável à Fazenda Pública, mesmo em caso de suspensão do feito, após o decurso do prazo de um ano, conforme o art. 40, §2º, da Lei de Execuções Fiscais.

4. A paralisação processual por período superior a cinco anos, sem movimentação útil, é suficiente para configurar a prescrição intercorrente, independentemente da alegada morosidade do Judiciário ou de diligências posteriores.

5. A alegação de que houve tentativas de imputação de valores pagos ou de penhora por sistemas eletrônicos não afasta a prescrição, uma vez que esses atos ocorreram após o transcurso do prazo quinquenal.

6. Não há nos autos elementos que comprovem diligência ou provocação tempestiva do andamento do feito por parte do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo de prescrição intercorrente começa a contar automaticamente após a suspensão do feito por mais de um ano, conforme art. 40, §2º, da Lei de Execuções Fiscais.

2.

A prescrição intercorrente é aplicável à Fazenda Pública, e a inércia processual por período superior a cinco anos implica na extinção da execução fiscal.

3.

Diligências ou atos posteriores ao transcurso do prazo quinquenal não têm efeito interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Temas Repetitivos 566, 569 e 570.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003057-03.2015.8.11.0007

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA DA SILVA CAVALHER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante alega, em síntese:

(i) que a paralisação processual se deveu à morosidade do Poder Judiciário, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ;

(ii) que foram promovidas diligências para localização de bens dos devedores por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD;

(iii) que houve tentativa de imputação de valores pagos ao débito exequendo, o que afastaria a inércia processual.

Os agravados apresentaram contrarrazões, sustentando a total ausência de movimentação útil do processo por período superior a cinco anos, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003057-03.2015.8.11.0007

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA DA SILVA CAVALHER

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Regimental/Interno.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

A decisão monocrática que ora se impugna encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica desta Corte e dos Tribunais Superiores, especialmente no que diz respeito à aplicação da prescrição intercorrente à Fazenda Pública, nos termos dos Temas Repetitivos 566, 569 e 570 do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que:

- A execução fiscal foi proposta com base na CDA n.º 20153140, regularmente inscrita em 17/3/2015;

- Houve citação válida dos executados em 24/06/2015;

- Em 25/7/2017, a exequente requereu a suspensão do feito por 90 dias, com fundamento no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais;

- Desde então, o processo permaneceu absolutamente inerte por período superior a cinco anos, sendo movimentado novamente apenas em novembro de 2023.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 570), após o decurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §2º, da LEF, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, independentemente de intimação prévia da Fazenda Pública.

Ademais, os atos invocados pelo agravante como interruptivos da prescrição – como o protocolo de requerimentos de penhora via sistemas eletrônicos ou pedidos de imputação de pagamento – são posteriores ao escoamento do quinquênio legal e, portanto, não produzem qualquer efeito apto a impedir o reconhecimento da prescrição.

Igualmente, a alegação de que a paralisação se deveu à morosidade do Judiciário não se sustenta, pois não há nos autos qualquer elemento indicativo de diligência ou provocação tempestiva do andamento do feito.

Dessa forma, ausente qualquer causa legal de interrupção ou suspensão válida, e verificado o transcurso do prazo legal de cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, com resolução de mérito.

Diante do exposto, RATIFICO a decisão monocrática agravada e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental/Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025